Tribunal: TJDFT
Processo: 0724335-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724335-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LUIZ DAMASCENO AGRAVADO: DIEGO DAMACENO SILVA D E S P A C H O Intime-se o agravante a fim de que manifeste sobre a eventual perda do objeto do recurso em razão de o Juízo de Primeiro Grau ter concedido tutela de urgência para suspender o ora agravado do exercício da curatela e nomear o agravante como curador provisório. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator